Tribunal: TJMT
Processo: 1036418-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036418-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GABRIELLE NARJARA NAZARIO DE BARROS MORAES - CPF: 694.312.641-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2
. Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.
3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de recurso inominado, mantendo a decisão de primeiro grau.

Inconformado, a Embargante busca o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Embargante alega haver contradição da decisão embargada e, ainda, faz prequestionamento nos seguintes argumentos:

“Além do prequestionamento, estes embargos de declaração possuem a finalidade de suprir a contradição identificada no v. acórdão, na exata medida em que esta E. Turma Julgadora utilizou-se de método supostamente pautado na violação à autonomia dos Estados em razão de possível extravasamento de competência por parte da União Federal.”

(....)

No entanto, máxima vênia, nota-se que foi explicitada apenas a plausibilidade jurídica de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88), de modo que é nítido que o Pretório Excelso NÃO declarou a inconstitucionalidade da norma federal capaz de autorizar o “gatilho” estabelecido no § 8° do art. 2° da LC n. 202/2004 (alterado pela Lei 654/2020) PARA APLICAR A MESMA ALÍQUOTA DOS SERVIDORES CIVIS.

(...)

Por isso, já se nota a contradição do v. acórdão sobre a expressa disposição do art. 22, inciso XXI da CF, de forma que deixa de observar que as normas gerais serão estabelecidas por meio de lei complementar federal, e mais do que isso, quando o legislador abre aos Estados a competência para legislar sobre inatividade e pensão militar o faz adstrito a “outros aspectos relacionados à inatividade e pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C”, conforme redação do art. 24-D do DL 667/69 (...)”

Desse modo, por ausência de disposição expressa que autorize a aplicação da alíquota no percentual de 14% na remuneração dos militares estaduais, como também o acordão apenas faz referência genérica de que existe “possível extravasamento de competência por parte da União Federal em matéria que diz respeito à competência dos Estados”, verifica-se a existência de contradição”.

Ao final requer que seja sanada a contradição, bem como visa o prequestionamento ao artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal e ao disposto no art. 24-C no Decreto-Lei n. 667/1969, realizado pela Lei Federal n° 13.954/2019.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vício a ser enfrentado por embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição, verifica-se que consta no voto o seguinte:

Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reforma, haja vista que há competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da Federal, com aplicação no âmbito dos servidores públicos estaduais, o que foi confirmado com o julgamento da ACO 3396, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal.

A respeito do tema, saliente-se que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, in verbis:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

Em consequência, foi editada a Lei Federal no 13.954/2019, que fixa, no artigo 24, as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69.

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004), passando o art. 2a da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, a previsão de desconto de 14% sobre os proventos.

Em razão desse descompasso, o Estado de Mato Grosso propôs junto ao Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396, argumentando a inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal no 13.954/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 667/69) quanto a sua aplicação aos servidores militares estaduais, haja vista que isto representaria evidente violação à autonomia dos Estados.

O STF proferiu decisão na ACO no 3396 em que afirma que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica no sentido de que houve extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88). Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho da referida decisão:

“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

(...)

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.”

A decisão salientou, ainda, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar a competência da lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, para regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

(...)

Com efeito, por se tratar de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, a sua observância obrigatória, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do CPC.

Assim, verifica-se a legalidade da aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) Estado de Mato Grosso aos servidores militares estaduais, com fundamento no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o da Constituição Federal:

(...)

À vista disto, não há irregularidade na fixação da alíquota de 14% aos servidores estaduais, inclusive militares, ante a competência Estadual para tanto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Além do mais, o julgador não é obrigado a responder todas as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

No mais, inexiste a necessidade de prequestionamento, conforme o Enunciado no 125 do FONAJE:
“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022